Tribunal: TJSP
Processo: 1004536-57.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Proposta de adesão ao crédito pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada através de planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Proposta de adesão ao crédito pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada através de planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal – Taxa de juros pactuada superior a uma vez e meia a média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado – Procedência em parte mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004536-57.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
BANCO AGIBANK S.A, é apelado ANTONIO DE FREITAS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
2
VOTO No: 42511
APEL. No: 1004536-57.2020.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos (2a V. Cível)
APTE.: Banco Agibank S.A. (R)
APDA.: Antonio de Freitas (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária revisional de
contrato c.c. repetição de indébito Proposta de adesão ao
crédito pessoal
Alegação de abusividade da taxa de juros
remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à
taxa média de mercado informada pelo Banco Central

Excessividade comprovada através de planilha expositiva
extraída do sítio eletrônico do Governo Federal Taxa de juros
pactuada superior a uma vez e meia a média de mercado
Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa
contratada pela taxa média de mercado Procedência em parte
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais c.c. repetição de indébito (proposta de adesão ao crédito
pessoal no 1211928894, de 15.11.2018, no valor de R$1.788,93, para
pagamento em 12 prestações de R$344,54, fls. 19/20) intentada por
Antonio de Freitas em face de Banco Agibank S.A., julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 93/97, de relatório a este integrado,
para reconhecer a abusividade da taxa de juros praticada no contrato
objeto da demanda, determinando sua redução para a média de
mercado à época da celebração do contrato e, ante a sucumbência
recíproca, cada parte arcará com as custas e despesas processuais a
que tiver dado causa, bem como verba honorária da parte adversa, na
ordem de 20% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da
justiça.
Inconformado pelas razões de fls. 100/114, pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
3
o banco réu o provimento do recurso para que a ação seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e
recolheu-se preparo (fls. 115/119).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas no contrato não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
4
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, consta da página inicial do contrato a
previsão da taxa de juros mensal de 16,9% e anual de 551,29% (fls. 19).
O certo, pois, é que somente em casos excepcionais é
que é possível ao julgador exercer controle sobre a convenção da taxa
de juros pactuada, sendo ônus da parte interessada comprovar a
alegada superioridade e demonstrar que a abusividade lhe pôs em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor).
No caso em análise o apelante anexou à inicial,
tabela extraída no sítio eletrônico do Governo Federal, detalhando todas
as taxas de juros pactuadas pelas instituições financeiras para
operações de crédito com recursos livres
pessoas físicas
crédito
pessoal não consignado, fls. 23/24. Destaca-se que a média de juros
praticada no mercado naquele período e para aquela mesma
modalidade de contrato foi de 6,91% ao mês e 122,92% ao ano.
Alegou o apelado, com base nestas proposições, que
os juros exigidos pela instituição financeira apelada são extorsivos, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
5
que pactuados em 16,90% ao mês, muito superiores à média de
mercado praticada naquele mesmo período.
Se por um “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos para a identificação da
excessividade dos juros pactuados, cuja análise é relegada ao prudente
critério do julgador, de acordo com seu livre convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média [divulgada pelo Banco Central do
Brasil] apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
6
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004536-57.2020.8.26.0577 - São José dos Campos - Voto no 42511 - dels
7
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros praticados
pela financeira ré, de 16,9% ao mês (fls. 23), são abusivos, uma vez que
equivalentes a mais que uma vez e meia da média de mercado em
contratos da espécie e para o mesmo período de contratação (6,91%, fls.
24).
Nessa tessitura, de rigor a manutenção da r.
sentença que, reconhecendo a abusividade do percentual de juros
pactuado, determinou a aplicação da taxa média de mercado, calculada
conforme as taxas de juros das instituições financeiras para o mesmo
tipo contratual.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso,
impossibilitada a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
art. 85, § 11, do CPC 2015 ao autor, vencedor nesta seara recursal,
haja vista a anterior fixação já realizada no teto permitido pela
legislação de regência.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica